Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702303-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AILSON DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0764529-64.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende o agravante a reforma da decisão, com pedido de tutela antecipada, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer vaga em leito de enfermaria com suporte para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do paciente. É o relatório do necessário. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que demonstrou não possuir recursos suficientes, conforme declarações de hipossuficiência e de imposto de renda apresentadas nos autos (ID 53742682 – Págs. 16 a 18). Além disso, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural. O receituário médico, datado em 26/10/2023 (ID 53742681 – Pág. 20), dispõe que o agravante é “hipertenso e diabético insulinodependente há 15 anos e portador de doença renal crônica dialítica desde outubro de 2023 devido síndrome nefrótica por doença crônica do diabetes. Desde então está aguardando vaga fixa para hemodiálise internada neste nosocômio. Paciente possui complicações hematológicas (anemia) e alterações do metabolismo ósseo desencadeadas pela DRC. No momento, paciente encontra-se estável hemodinamicamente, porém encontra-se suscetível a contaminação por germes multirresistentes e infecções hospitalares, visto que sua atual condição atual como um fator de mau prognóstico caso este evento ocorra. Contudo, é IMPRESCINDÍVEL a vaga fixa para que a paciente receba alta hospitalar, pois o tratamento com hemodiálise é o único meio de sobrevida e tratamento possível, neste caso, até a terapia definitiva com transplante”. O pedido de vaga fixa para tratamento de hemodiálise foi inserido no SISREG III em 21/10/2023, encontrando-se o paciente, ora agravante, atualmente internado no Hospital Regional de Taguatinga, classificado sob o risco vermelho-emergência.Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da lei, portador de insuficiência renal crônica, necessitando submeter-se com urgência a sessões de hemodiálise três vezes por semana, nos termos da prescrição médica. O relatório médico emitido no dia 07/11/2023 (ID 53742681 – Pág. 19), descreve que seu caso é urgente e necessita de assistência médica imediata, pois tem risco de vida, assim como a demora no início do tratamento provoca/acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro do corpo e deformidade permanente. O relatório ainda afirma que o tratamento é time-sensitive e que, “quanto mais tempo sem diálise, mais alterações laboratoriais e risco de vida o paciente pode apresentar”. Em julgado anterior, assim entendeu esta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO EM LEITO DE ENFERMARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido "para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE". Em seu recurso destaca que permanece internado em hospital apenas enquanto aguarda vaga para realizar hemodiálise, o que leva a risco de infecção hospitalar e piora as suas comorbidades. Destaca que a sua permanência internado retira a vaga de outros pacientes que também precisam de leito, sendo que poderia realizar a hemodiálise três vezes por semana sem a necessidade de permanecer internado. Requer o fornecimento do procedimento no prazo máximo de 5 dias. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 42112490. III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. IV. Destaca-se a peculiaridade do caso concreto. Isso porque, não obstante o paciente estar na lista de prioridade amarela desde 15/08/2022, ou seja, em período inferior àquele de 180 dias para tratamento indicado no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ ("Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."), há razões a justificar o provimento do seu pedido. Para tanto, relevante assinalar que o documento ID 41535798, pág. 2, atesta que a parte autora está internada desde 15/07/2022 sem que fosse necessário, visto que precisa permanecer internado exclusivamente para realizar a hemodiálise. Desse modo, a parte autora, além da urgência (risco amarelo) e do risco de infecção hospitalar (ID 41536317), ocupa leito na rede pública quando poderia permanecer em casa e se deslocar apenas para realizar as três sessões semanais caso fosse assegurada vaga para o tratamento. V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. VI. Todavia, diante da peculiaridade elencada, não se mostra viável, em prejuízo ao paciente que sofre de insuficiência renal crônica e à toda comunidade, manter a parte autora internada exclusivamente para realizar a hemodiálise face a mencionada ausência de vagas para as sessões de hemodiálise crônica ambulatorial, sendo que o Distrito Federal informou que o autor ainda estava na 60a posição para o tratamento (ID 41536323). Precedente: (Acórdão 1608163, 07176616220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do tratamento pleiteado no prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste Acórdão. VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o tratamento indicado seja realizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1658990, 07463138920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: em Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) vaga em leito de enfermaria com suporte para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, ou quantas vezes se fizer necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência e emergências etc.), às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do paciente. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito